Tribunal: STF
Processo: MI 751
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-11
Data de publicação: 2007-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO.
   ACESSO ÀS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DOS JULGAMENTOS DESTA CORTE.
   INEXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Somente
   é cabível mandado de injunção quando existente lacuna normativa
   que impossibilite o exercício dos direitos e garantias
   constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
   soberania e à cidadania.
II - O Regimento Interno do Supremo
   Tribunal Federal regulamenta o acesso às notas taquigráficas.
   Inexiste, portanto, lacuna normativa.
III - Agravo regimental
   improvido.